Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-89.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801495-89.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ADNA SUANY CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR QUE A CONSTRUTORA RESCINDA O CONTRATO ATÉ QUE SE RESOLVA DEFINITIVAMENTE A AÇÃO. RECURSO DA CONSTRUTORA.

1) Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazão. Manifestação intempestiva da parte agravante face ao despacho que determinou a juntada de documento obrigatório.

1.1) Não consta na aba de expediente do PJe qualquer informação acerca de quando foi publicado o referido despacho, nem mesmo encontra-se o registro da ciência do ato pelo advogado cadastrado no PJe.

1.2) A parte agravada não colacionou aos autos qualquer prova de sua alegação, ônus que lhe pertencia. Preliminar rejeitada.

2) No que se refere a impugnação da justiça gratuita deferida, o agravo não pode ser conhecido, eis que a decisão agravada não é recorrível por meio do agravo de instrumento, visto tal matéria não estar inserida nas hipóteses de cabimento do recurso na fase de conhecimento. Inteligência do art. 100, 101 e 1.015, V, todos do CPC.

3) Há indícios de probabilidade do direito da autora, ora agravada, a ensejar o deferimento da tutela, uma vez que as provas até então carreadas não indicam que a autora foi devidamente informada acerca da cobrança da taxa de corretagem.

4) Existência de discussão sobre o real valor do saldo devedor referente a parcela final do pagamento do contrato, pelo o que não é possível autorizar que a Construtora rescinda automaticamente o contrato, isto seria por em risco o resultado útil do processo. Observância ao princípio da eficiência previsto no artigo 8º do CPC.

5) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
QUANTA ENGENHARIA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais (Processo Eletrônico 0816327-97.2017.8.14.0301) proposta por
ADNA SUANY CARDOSO DE OLIVEIRA
, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida seja impedida de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da ação até que se resolva definitivamente a ação e que deferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteada pela autora.

Em suas razões recursais (Num. 227941 – pág. 1/13), alega a agravante que a ora agravada se queda inerte ao pagamento das parcelas mensais desde 29/10/15, até a presente data, existindo um saldo devedor de R$ 232.273,60 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

Informa a agravante que a autora possuía ciência de todas as cláusulas contratuais no momento da celebração o contrato, pelo o que não pode se furtar ao cumprimento das obrigações que expressamente anuiu.

Assim, entende que, de forma clara e incontestável, que a autora tinha conhecimento pleno da cláusula de ampliação do prazo de tolerância para entrega do imóvel e das demais cláusulas, não podendo, por meio da presente ação, questionar sua validade e, ainda por cima, pugnar por indenização em razão de supostamente ter sido enganada.

No que se refere a comissão de corretagem, a Construtora entende que não existem motivos para que esta obrigação lhe seja atribuída visto que a requerente pagou o valor dos serviços diretamente à corretora e decorrente do serviço prestado pela profissional, nada se referindo à QUANTA ENGENHARIA, que sequer é parte no contrato.

Assim, em razão do contrato celebrado possuir cláusula resolutiva expressa, uma vez não cumprida a obrigação pela compradora, lhe é assegurado a resolução automática do contrato, razão pela qual requer a reforma de decisão guerreada.

Por fim, impugna a justiça gratuita deferida pelo juízo ‘a quo’, sustentando ter a autora condições de arcar com as custas do processo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por decisão monocrática de lavra deste relator, à época juiz convocado (Num. 355311 – Pág. 1/2).

Houve oferta de contrarrazões requerendo, inicialmente, o não conhecimento do recurso, ante ao cumprimento do despacho de forma tardia e, no mérito, o improvimento do recurso (Num. 613425 – Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões, alega a agravada que o agravante cumpriu de forma tardia o despacho inicial proferido por este relator.

Pois bem. Analisando os autos, observo que foi proferido despacho (Num. 240145 – Pág. 1/2), de lavra deste relator, à época juiz convocado, determinando que o agravante juntasse documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, tal despacho foi assinado eletronicamente em 09/11/2017.

Em resposta ao comando judicial, a parte agravante protocolou petição no dia 27/11/2017, juntando a regular comprovação de tempestividade do presente agravo de instrumento (Num. 282566 – Pág. 1 e Num. 282598 – Pág. 1/3).

Muito embora a parte agravada sustente a intempestividade do cumprimento do comando judicial, ressalta-se, no entanto, que não consta na aba de expediente do PJe qualquer informação acerca de quando foi publicado o referido despacho, nem mesmo encontra-se o registro da ciência do ato pelo advogado cadastrado no PJe.

De igual modo, a parte agravada não colacionou aos autos qualquer prova de sua alegação, limitando-se a afirmar que o lapso temporal entre o dia 09/11/2017 e 27/11/2017 é superior aos 5 (cinco) dias conferidos.

Assim, tendo por consideração que é ônus da agravada comprovar os fatos que alega, tenho que não restou demonstrada a intempestividade da resposta ao comando judicial, razão pela qual, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida.

Passando a análise do mérito do presente agravo de instrumento, observa-se, de antemão, que a parte agravante impugna a justiça gratuita deferida pelo juiz de primeiro grau.

Ocorre que, nesse particular, o agravo não pode ser conhecido, eis que a decisão agravada não é recorrível por meio do agravo de instrumento, visto tal matéria não estar inserida nas hipóteses de cabimento do recurso na fase de conhecimento.

Veja-se que o Código de Processo Civil, limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único e, não há no referido dispositivo menção a decisão que defere o benefício da justiça gratuita. Tal constatação é ratificado pelo art. 101 do CPC.

Art. 101.
Contra a decisão que
indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
; (grifo nosso).

Além disso, assevera-se que a impugnação ao deferimento da justiça gratuita possui meio próprio para ser efetivado, nos termos do art. 100 do CPC, dentre os quais não se encontra o manejo do agravo de instrumento, razão pela qual não conheço do recurso nesse particular.

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No mais, conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise do pedido de revogação da tutela antecipada.

A autora, ora agravada, ajuizou a Ação de Revisão Contratual questionando a validade de várias cláusulas presentes no contrato pactuado com a Construtora, tais como: (I) a cláusula de tolerância de 360 (trezentos e sessenta) dias; (II) a forma de correção monetária do saldo devedor e; (III) o pagamento do IPTU correspondente à unidade objeto do contrato.

Além disso, alegou que nunca foi comunicada acerca do pagamento de taxa de corretagem e que, até o presente momento, a Construtora agravante se nega em fornecer o recibo do referido pagamento.

Sendo assim, entende que o valor que lhe foi imputado como saldo devedor deve ser revisto, inclusive devendo ser abatido deste, o valor despendido com o pagamento da comissão de corretagem, a qual entende ser ilegal e abusiva.

Sustenta a necessidade de correção do saldo devedor, uma vez que a imputação errônea do valor lhe impede de negociar o financiamento da última e maior parcela, o que lhe coloca na situação de inadimplência.

Observa-se, portanto, que a discussão do processo de referência, versa sobre a regularização do valor imputado como saldo devedor para que, assim, a parte autora consiga dar entrada no financiamento da última parcela e, consequentemente, quitar com suas obrigações contratuais.

A Construtora, ora agravante, por sua vez, entende que nada há de ser discutido no presente feito, uma vez que o contrato possui cláusula claras e elucidativas, estando a parte autora inadimplente com seu cumprimento, o que seria suficiente para gerar a rescisão automática do contrato, não podendo ser impedida de tal ato.

Pois bem. Cabe, nesse momento, analisar se o juízo ’a quo’ agiu corretamente ao impedir a Construtora de rescindir o contrato até o julgamento final do feito.

Veja-se, primeiramente, que não é possível a este relator entrar no mérito da validade das cláusulas questionadas, nem mesmo da validade ou não da cobrança da comissão de corretagem, visto que tais matérias ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Desta forma, a presente análise se limitará a apreciar se existem ao menos indícios de que o saldo devedor imputado à devedora não corresponde à realidade, o que teria impossibilitado o cumprimento da obrigação por esta.

No que se refere especialmente a cobrança de comissão de corretagem, verifico que, ao menos nesse momento processual, não se observa nos autos qualquer documento capaz de demonstrar que a autora foi devidamente informada acerca da referida cobrança.

Note-se que nem mesmo o contrato celebrado entre as partes (Num. 227950 – Pág. 22 até Num. 227960 – Pág. 2) faz menção à comissão de corretagem.

E, não obstante a ausência do recibo de pagamento desta taxa, verifica-se que a agravante, por meio da sua peça recursal, em momento algum refuta a alegação da autora de que teria se negado a dar o referido recibo, nem mesmo nega a ocorrência de tal pagamento. Desta forma, entendo que se faz necessário melhor instrução probatória a fim de elucidar a validade de tal cobrança.

Entretanto, tal constatação demonstra que, de fato, existe discussão sobre o real valor do saldo devedor referente a parcela final do pagamento do contrato. Afinal, é necessário, primeiramente, que a legalidade do valor pago pela agravada, à título de comissão de corretagem, seja definida pelo juízo ‘a quo’, em decisão de mérito do processo.

Ora, havendo a possibilidade de alteração do saldo devedor da agravada (probabilidade do direito da autora), não é possível autorizar que a Construtora rescinda automaticamente o contrato, isto seria por em risco o resultado útil do processo.

Veja-se que as tutelas de urgência dão azo ao princípio da eficiência processual, disposto no artigo 8º do CPC, na medida em que possibilitam ao magistrado deferir a tutela almejada ou mesmo impedir que fatos continuem acontecendo enquanto a ação estiver em curso. Isso porque, este princípio exige que o Poder Judiciário garanta aos jurisdicionados a maior satisfação possível.

A respeito da matéria, destaca-se o entendimento doutrinário de Daniel Assumpção Neves:

“O
princípio da eficiência
exige que todos os órgãos da Administração Pública exerçam suas funções de forma eficiente, ou seja,
de modo a propiciarem o grau máximo de satisfação
, não podendo ser diferente com o Poder Judiciário. Sendo a função do Poder Judiciário a tutela de direitos pela atividade jurisdicional,
cabe ao Poder Judiciário prestar um serviço eficiente, atendendo na plenitude o ideal de acesso à ordem jurídica justa, alcançando-se o melhor resultado, no menor espaço de tempo e trazendo aos jurisdicionados a maior satisfação possível
” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4.ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 40) (grifo nosso).

Diante disso, estando presentes nos autos a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se afastar os efeitos da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR- RELATOR

Belém, 03/02/2021